Tribunal: TJMT
Processo: 1036080-91.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036080-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO BATISTA FERREIRA DE PAULA - CPF: 024.509.391-56 (RECORRENTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036080-91.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrida(s):

Leandro Batista Ferreira de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO ENTRE O CEDENTE E O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROTESTOS PREEXISTENTES DECLARADOS INEXISTENTES POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 420,00, disponibilizada em 13.09.2021, e sequer comprova a licitude da origem da obrigação cedida pela empresa Natufibras, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", devendo ser observado que cópias de telas de computador e documentos sem a assinatura do autor, ou não acompanhados de documentos pessoais, não se prestam ao fim desejado.

3. No tocante ao pedido para que seja reduzido o quantum indenizatório ou excluído em razão do Autor ser devedor contumaz, em consulta realizada por este magistrado ao Sistema PJE, identifiquei que após a juntada pela reclamada do extrato emitido pelo Serasa constando protestos em datas preexistentes no nome do autor, este ingressou com ação judicial em 07.08.2022, sob nº 1050163-15.2022.8.11.0001, contra as reclamadas Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Aberto Multissetorial e Fibras Comercio de Suplementos Eireli, tendo sido realizado acordo para declaração de inexistência dos débitos referente aos protestos realizados no Cartório de Guaíba/RS, bem como indenização a título de dano moral, situação esta que afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

4. O quantum indenizatório não merece reparos, pois está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser a única restrição da Autora.

5.
Quanto aos juros moratórios, sem razão o Recorrente, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré e
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), do valor de R$ 420,00 inscrito em 13/09/2021
. RATIFICAR a liminar id. 85818270 a respeito da exclusão das cobranças referente ao débito supra identificado, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 AUTORIZAR, desde já, a r. Secretaria a tomar as providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.
RECONHECER os danos de ordem moral sofridos pela parte Autora e CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (13/09/2021) e a correção monetária, a partir desta data.
Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-lo, eis que manifestamente improcedentes.
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023